Tribunal: TJDFT
Processo: 0744438-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0744438-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDETE COSTA DANTAS ARAÚJO AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE COSTA DANTAS ARAÚJO, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 174811666, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, n°. 0707975-57.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,20 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator